Tribunal: TJSP
Processo: 1042130-98.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão no tocante à sucumbência – Acolhimento.

Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1042130-98.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é embargada ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042130-98.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
2
41.228
Embargos de declaração no 1042130-98.2018.8.26.0602/50000
Comarca: Sorocaba
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Embargante: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Embargado: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
a
EMENTA: Embargos declaratórios
Alegações relacionadas à
existência de omissão no tocante à sucumbência Acolhimento.
Embargos acolhidos.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 526/530 que, por maioria de votos, conferiu parcial
provimento ao apelo interposto pela ora embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e acolhido à
argumentação de que o julgado foi omisso quanto à fixação da sucumbência.
Manifestação da parte contrária às fls. 08/09.
É o relatório.
Verifica-se que a ora embargante se insurgiu contra a sentença
que julgou procedente a ação regressiva de reparação de danos matérias, e a
condenou no ressarcimento à autora da quantia de R$ 12.448,80,
devidamente corrigida e acrescida de juros moratórios legais, além do
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042130-98.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
3
Esta C. Câmara acolheu em parte seu apelo para excluir da
condenação a importância de R$ 11.138,80.
Consequentemente, considerando a sucumbência recíproca,
mas não igualitária, já que a autora (Itaú Seguros Auto e Residência S/A) se
saiu vencedora em mínima parte do seu pedido (aproximadamente 10%),
deverá arcar com 90% das custas e despesas processuais, ficando a cargo da
ora embargante os restantes 10%.
A autora também deverá arcar com o pagamento de honorários
advocatícios ao patrono da ora embargante na mesma proporção, que por sua
vez, são arbitrados em R$ 1.000,00, ficando os restantes 10% a cargo da ré,
vedada a compensação.
Face ao exposto, acolho os embargos de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica